Tribunal: TJDFT
Processo: 0030073-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.

I - Admite-se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos. Prestação dos serviços não comprovada.

II - É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços de terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos.

III – Apelação da ré desprovida.